Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000902-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), L. P. D. S. P. - CPF: 084.326.411-03 (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAQUEL PAVAN DA SILVA - CPF: 809.643.971-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR MÉDICO. MÉTODO TREINI E ÓRTESE PEDIASUIT. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de concessão de tutela de urgência que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito ao agravado, pelo Método
Treini
. A embargante sustentou a existência de omissão quanto à impossibilidade de fornecimento da órtese PEDIASUIT, incluída no referido método, por não estar vinculada a procedimento cirúrgico, conforme entendimento do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à tese de impossibilidade de fornecimento da órtese PEDIASUIT, componente do Método
Treini
, à luz da jurisprudência do STJ e da regulamentação da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente as teses jurídicas levantadas, fundamentando sua decisão na Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS e na jurisprudência do STJ, que impõem às operadoras o dever de custear tratamento multidisciplinar prescrito por médico, não cabendo substituição por alternativas genéricas.

A ausência de concordância com o resultado não configura omissão ou erro material, pois a decisão é clara ao afirmar que o custeio do tratamento deve observar integralmente a prescrição médica, incluindo os recursos terapêuticos necessários, sem que isso implique fornecimento isolado de órtese ou prótese.

A decisão recorrida não determina genericamente o custeio de órteses não vinculadas a procedimento cirúrgico, mas sim assegura o acesso ao tratamento conforme prescrição médica específica, sem afronta ao entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento da tese defendida pela parte não configura omissão quando o acórdão examina de forma clara e fundamentada os argumentos relevantes.

O custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito por médico, incluído o Método Treini, pode abranger os recursos terapêuticos necessários, sem configurar violação à jurisprudência do STJ quando não há determinação isolada de fornecimento de órtese.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ (entendimento consolidado sobre fornecimento de órteses e próteses não vinculadas a procedimento cirúrgico, conforme mencionado no voto, embora não cite acórdãos específicos).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
pel
a

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
por

LUCAS PAVAN DA SILVA PRADO,
representado por
RAQUEL PAVAN DA SILVA

PRADO
,
mantendo inalterada a decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a operadora de plano de saúde arque com a integralidade do tratamento multidisciplinar prescrito ao agravado, pelo Método
Treini
.

Para tanto, a
embargante alega omissão no acórdão, pois não teria sido enfrentada a tese de impossibilidade de fornecimento da órtese PEDIASUIT, tratamento incluído no método
Treini
, por se tratar de órtese não ligada a procedimento cirúrgico, de acordo com o entendimento do STJ
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração não comportam provimento
, adianta-se.

Com relação à suposta omissão, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as teses suscitadas pelas partes, concluindo que, nos termos da Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS e da jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
, a operadora de plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar prescrito por médico, incluindo o método
Treini
, não cabendo substituí-lo por outro genérico disponível na rede credenciada.

A decisão não se quedou silente acerca da aplicabilidade da referida Resolução Normativa ou do entendimento do STJ sobre a matéria. Apenas formou sua convicção de forma contrária aos interesses da embargante, mas fundamentou claramente suas razões de decidir.

Quanto ao alegado erro material, observa-se que o acórdão não determinou, de forma genérica, o custeio integral do método
Treini
. Decidiu, com base nas provas produzidas nos autos e na legislação aplicável, que a agravante deve arcar com o tratamento multidisciplinar prescrito ao beneficiário, englobando todas as técnicas e abordagens indicadas pelo médico para o caso concreto.

Assim, não houve violação ao entendimento do STJ, pois não foi determinado o fornecimento isolado de órteses, próteses ou acessórios não ligados ao tratamento prescrito. A decisão apenas garantiu o direito do beneficiário de receber a cobertura assistencial de forma ampla e integral, nos moldes da prescrição médica específica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025